Tribunal: TJSP
Processo: 1007846-13.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada. Espécies de títulos de crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação da Autora de não contratação, bem como de irregularidade na cessão de crédito e na negativação. Comprovação pela Empresa Ré da regularidade da contratação

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c/c pedido de reparação de danos morais e pedido de tutela antecipada. Espécies de títulos de crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Alegação da Autora de não contratação, bem como de irregularidade na cessão de crédito e na negativação. Comprovação pela Empresa Ré da regularidade da contratação junto ao Banco Cedente de crédito que lhe foi cedido. Empresa Ré que se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Negativação do nome da consumidora. Exercício regular de direito por parte da Empresa Ré. Danos morais não configurados. Sentença de Improcedência. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Banca que patrocinou os interesses da Empresa Ré.